Tribunal: STJ
Processo: 0101845-21.2010.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819726 - RJ(2024/0419666-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: EDUARDO SOBRAL TAVARES
AGRAVADO
: FLORADERM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA SACIC - RJ151411
LUCAS GASPARETE DOS REIS CARVALHO - RJ155400
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCIO LEAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 50d430b2-a88a-4e0e-aabf-9adf52c76256

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819726 - RJ(2024/0419666-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: EDUARDO SOBRAL TAVARES
AGRAVADO
: FLORADERM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA SACIC - RJ151411
LUCAS GASPARETE DOS REIS CARVALHO - RJ155400
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCIO LEAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE NITEROI da
decisão de fls. 2.534/2.538.
A parte recorrente alega que o Tribunal de origem violou o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil porque:
(1) "Houve omissão qualificada quanto a questão decisiva, consistente
na regra basilar segundo a qual a validade do lançamento tributário deve ser
aferida à luz do regime jurídico vigente no momento de sua constituição,
especialmente quando, à época, a jurisprudência do STJ era pacífica no
" (fl.
sentido da incidência de ISS sobre serviços de farmácia de manipulação
2.541);
(2) "Igualmente omissa foi a decisão quanto à ausência de lastro
probatório para a conclusão de que os autos de infração municipais
incidiriam sobre as mesmas operações supostamente tributadas pelo ICMS.
A distinção entre serviços de manipulação e venda de medicamentos de
Documento eletrônico VDA54493278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 526a6af9-2076-4964-b0db-d843a0135090

prateleira é fática e essencial, e sua não apreciação inviabiliza o controle
" (fl. 2.542); e
jurisdicional da conclusão adotada
(3) "Por fim, o acórdão local incorreu em contradição interna, ao
reconhecer que a demanda se encontrava pendente de julgamento —
hipótese expressamente ressalvada pelo STF na modulação do Tema 379
— e, ainda assim, aplicar solução fundada na convalidação ampla dos
recolhimentos estaduais, em frontal desconformidade com a ratio decidendi
" (fl. 2.542).
da Suprema Corte

Requer que seja dado provimento ao agravo.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
e
2.551/2.552
2.558/2.563).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO proferiu acórdão assim ementado (fls.
):
1.996/1.999
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO MUNICÍPIO DE NITERÓI.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACÊUTICO E DE MANIPULAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ICMS OU ISSQN. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO, PARA DECLARAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA EM FACE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, TOMANDO HÍGIDAS
AS COBRANÇAS IMPOSTAS NA FORMA ESTABELECIDA PELA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NEGANDO-SE, VIA DE CONSEQUÊNCIA, EM
FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O QUAL DEVERÁ RESTITUIR À
PARTE AUTORA OS VALORES ILEGITIMAMENTE COBRADOS, NA
FORMA DA NORMA PREVISTA NO ARTIGO 165, I, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL. TEMA 379 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Cuida-se de demanda que versa sobre incidência de ISSQN (Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza) e ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) na prestação de serviços farmacêuticos de
manipulação, pretendendo a parte autora a declaração de qual dos réus,
Município de Niterói e Rio de Janeiro ou Estado do Rio de Janeiro, é o
sujeito ativo da relação jurídico tributária; declaração de inexistência de
relação jurídica com o segundo réu; bem como a restituição dos valores
pagos nos últimos 60 meses, com os acréscimos legais, sem prejuízo da
declaração de desnecessidade do cumprimento das obrigações tributárias e
acessórias concernentes ao ICMS. Requer, eventualmente, o afastamento
das multas contidas nos autos de infração lavrados pelo primeiro réu, já que
houve boa fé no pagamento do ICMS. 2. A sentença julgou procedente o
pedido, para declarar a existência de relação jurídico- tributária em face do
Município de Niterói, tomando hígidas as cobranças impostas na forma
estabelecida pela legislação municipal, negando-se, via de consequência,
em face do Estado do Rio de Janeiro, o qual deverá restituir à parte autora
os valores ilegitimamente cobrados, na forma da norma prevista no artigo
Documento eletrônico VDA54493278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 526a6af9-2076-4964-b0db-d843a0135090

165, I, do Código Tributário Nacional, observado o prazo prescricional
quinquenal. Inconformismo manejado pela parte autora e pelo Estado do Rio
de Janeiro. 3. Preliminar de incompetência do Juízo a quo. Rejeição. A
presente demanda foi proposta pela contribuinte objetivando anular autos de
infração lavrados pelo Município de Niterói, e suas respectivas multas
aplicadas, sendo, portanto, competente o Juízo de Direito da Dívida Ativa da
Comarca de Niterói, como prevê o
II, da Lei Estadual no
art. 45,
6956/2015.
4. No mérito, cinge-se a controvérsia em se declarar se incide ISSQN ou
ICMS sobre os serviços de manipulação de medicamentos. 5. Relativamente
aos impostos em questão, a Constituição Federal delimitou a competência
tributária, e os critérios básicos de sua submissão, nos termos dos artigos
155, II, § 2o, IX, b, e 156, III. 6. O STF, no julgamento do RE 605.552/RS,
fixou a tese de que “incide ISS sobre as operações de venda de
medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda.
Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas
ofertados aos consumidores em prateleira” (Tema 379). 7. Modulação dos
efeitos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de embargos de declaração
julgados em 12.03.2021, estabelecendo-se que a decisão produzirá efeitos
ex nunc, a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de
modo a convalidar os recolhimentos de ICMS efetuados em desacordo com
a tese de repercussão geral. 8. Corte Suprema que ressalvou algumas
exceções em relação às quais não se aplicaria a referida modulação, dentre
as quais, a hipótese de ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes
de conclusão, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito,
devendo, em todos os casos, ser observado o entendimento da referida
Corte e o prazo decadencial e o prescricional. 9. No presente, caso, além do
crédito tributário ter sido objeto de processo administrativo já concluído,
também é objeto da presente demanda pendente de julgamento, não sendo,
portanto, alcançado pela referida modulação por força de determinação
expressa do STF. Não incidência do art.13, da LC
10. Higidez dos
147/2014.
Autos de Infração lavrados pelo Município de Niterói em razão do não
recolhimento do ISS pela contribuinte no período. 11. Portanto, escorreita a
sentença ao declarar a existência de relação jurídico- tributária entre a
autora e o referido ente público, tornando hígidas as cobranças impostas na
forma estabelecida pela legislação municipal, ressalvando-se, contudo, as
cobranças não atingidas pela decadência ou prescrição. 12. Em relação ao
pleito de compensação dos valores de ICMS pagos com os devidos a título
de ISS também não merece ser acolhido, haja vista que além de as espécies
tributária competirem a entes distintos, a compensação tributária depende de
legislação autorizativa, o que inexiste no caso. 13. No que concerne ao
pedido da autora de restituição dos valores indevidamente pagos a título de
ICMS, tem-se que a sentença corretamente deferiu o mesmo, condenando o
Estado do Rio de Janeiro a restituir à parte autora os valores ilegitimamente
cobrados, na forma da norma prevista no artigo 165, I, do Código Tributário
Nacional, sob pena de enriquecimento ilícito. 14. Manutenção da sentença.
15. Recursos desprovidos.

Nada obstante, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, ao julgar os embargos de declaração opostos pela FLORADERM
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA (fls.
), acolheu o recurso integrativo,
2.105/2.120
conferindo efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (fls.
)
2.189/2.192
Documento eletrônico VDA54493278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 526a6af9-2076-4964-b0db-d843a0135090

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO
1.022 DO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE
DE CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO
CPC/2015.
JULGAMENTO QUE IMPORTA NA ALTERAÇÃO DO JULGADO
EMBARGADO COMO CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
7. Constatação da ocorrência de erro de premissa de julgamento no
acordão embargado.
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Os embargos opostos pelo município agravante foram rejeitados (fls.
).
2.340/2.344
Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum; a prestação
jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Quanto ao ponto controvertido – convalidação dos pagamentos de Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) realizados em favor do ESTADO
–, o
DO RIO DE JANEIRO e anulação dos autos de infração do município recorrente
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO decidiu nestes termos
(fls.
):
2.198/2.199
Conforme destacado no Acórdão ora combatido, o STF julgou a
questão alusiva à incidência de ISSQN ou ICMS aos serviços e produtos das
farmácias de manipulação no RE no 605.552, que deu origem ao Tema 379
de Repercussão Geral, restando definido que “incide ISS sobre as
operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de
manipulação sob encomenda” e “incide ICMS sobre as operações de venda
de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira”.
Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, a
Suprema Corte modulou os efeitos da referida decisão, a fim de convalidar
os recolhimentos de ICMS ou de ISS efetuados até a data da publicação da
ata de julgamento de mérito do referido recurso especial, qual seja,
ainda que em desacordo com a tese fixada.
06/10/2020,
Ocorre que o referido julgamento ressalvou algumas exceções às
quais não se aplicaria a referida modulação, dentre as quais, a hipótese de
ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão, tal como
o presente caso.
Nesse sentido, assiste razão à embargante, devendo ser acolhida a
irresignação, uma vez que o objetivo da modulação dos efeitos do RE no
605.552 por parte da Suprema Corte foi salvaguardar o contribuinte que
pagou um dos tributos de boa-fé, a fim de garantir a segurança jurídica e
impedir a bitributação ou até mesmo o ajuizamento de diversas ações de
repetição de indébito.
Logo, ainda que na presente hipótese o crédito tributário tenha sido
objeto da presente demanda, pendente de julgamento, verifica-se que os
Documento eletrônico VDA54493278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 526a6af9-2076-4964-b0db-d843a0135090

créditos objeto dos autos de infração lavrados pelo Município de Niterói já
foram recolhidos pela embargante, a título de ICMS, em favor do Estado,
razão pela qual a única solução possível é reconhecer a convalidação dos
pagamentos já efetuados em favor do ente estatal e, consequentemente,
anular os autos de infração lavrados pelo Município de Niterói em razão do
mesmo fato gerador.
Isso porque a interpretação em sentido contrário implica em permitir a
bitributação, com a punição do contribuinte que agiu de boa-fé e pagou o
tributo acreditando estar agindo de forma correta.
É importante salientar, por fim, que tal como destacado pela
embargante, a convalidação nos moldes aqui pretendidos é viável aos
contribuintes do Simples Nacional, por força do que dispõe o da Lei
Complementar no

sendo certo que a referida norma buscou
art. 13 147/2014,
harmonizar as divergências em relação à tributação das farmácias de
manipulação e evitar a bitributação, a fim de reconhecer a importante função
das pequenas e microempresas para a economia nacional.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte: [...]

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE NITEROI, a Corte local assim se manifestou (fls. 2.342/2.343,
destaque no original):
Em que pesem as alegações do Município embargante, outrora
segundo apelado, certo é que todos os recolhimentos de I.C.M.S. efetuados
pela primeira embargada (FLORADERM), outrora apelante, vinculados à
atividade de comercialização de produtos farmacêuticos, foram convalidados
nos termos do
da Lei Complementar n.o
(ao qual não se
art. 13
147/2014
aplica a modulação de efeitos do RE n.o 605.552/ RS – Tema n.o 379-STF),
obstando, assim, qualquer cobrança de tributo por parte da pessoal política
municipal até
(data de publicação da mencionada legislação
08/08/2014
complementar).
Rechaçou-se a bitributação, porquanto os créditos objeto dos autos de
infração lavrados pelo ora embargante já foram recolhidos pela contribuinte,
ora primeira embargada, a título de I.C.M.S., em favor do ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, ora segundo embargado, de modo que a única solução
adequada ao deslinde da controvérsia foi reconhecer a convalidação dos
pagamentos já efetuados em favor do ente federativo estadual e,
consequentemente, anular aqueles autos de infração fundamentados no
mesmo fato gerador.
Sob tais aspectos, a sentença de procedência do pedido foi reformada,
pondo-se em consonância com precedentes desta egrégia Corte de Justiça
Estadual colacionados ao acórdão embargado (v. fls. 2.199 a 2.202,
indexador n.o 2.189).
E no que concerne aos consectários da sucumbência, a condenação
do embargante prevaleceu simplesmente porque vencido na demanda, o
que não exigiu nenhum esforço para a aplicação pura e simples da regra
prevista no
caput, do Código de Processo Civil.
art. 85,

Nesse cenário, constata-se que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, de modo expresso, fundamentado e coeso, concluiu que a
única solução adequada ao caso seria a convalidação dos pagamentos de ICMS
Documento eletrônico VDA54493278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 526a6af9-2076-4964-b0db-d843a0135090

realizados em favor do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos do
da Lei
art. 13
Complementar
(que obstaria qualquer cobrança de tributo por parte do
147/2014
município até
, e a consequente anulação daqueles autos de infração
8/8/2014)
fundamentados no mesmo fato gerador.
O Tribunal
afastou a modulação dos efeitos do
ao
a quo
Tema 379/STF
caso em comento, e reconheceu que a conclusão diversa, como pretendida pelo

município recorrente, ocasionaria bitributação, punindo o contribuinte que agira de boa-
fé e recolhera o tributo acreditando que estaria agindo da forma correta.
Tudo o que interessava à resolução do dissídio foi devidamente respondido.
É importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Está correta a decisão que negou provimento ao recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 526a6af9-2076-4964-b0db-d843a0135090

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.726 / RJ
Número Registro: 2024/0419666-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00636004420108190000
01018452120108190002
1018452120108190002
202424509846
3690372420098190002 636004420108190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : EDUARDO SOBRAL TAVARES
AGRAVADO
: FLORADERM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA SACIC - RJ151411
LUCAS GASPARETE DOS REIS CARVALHO - RJ155400
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCIO LEAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : EDUARDO SOBRAL TAVARES
AGRAVADO
: FLORADERM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA SACIC - RJ151411
LUCAS GASPARETE DOS REIS CARVALHO - RJ155400
Documento eletrônico VDA55100168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:27
Código de Controle do Documento: a284e221-16f4-47a4-a0b4-5077ca5eff95

AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCIO LEAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:27
Código de Controle do Documento: a284e221-16f4-47a4-a0b4-5077ca5eff95